Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente, em especial para a garantia da ordem pública. As circunstâncias do fato demonstram a sua potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a importunar as vítimas, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica das vítimas. Precedentes.
2. Diante do panorama de violência evidenciado e do descumprimento de medidas protetivas impostas, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
3. ORDEM DENEGADA.